Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0707220-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE FRANCA, ADRIANA FRANCA DE LIMA EMBARGANTE: FELIPE OLIVEIRA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se Leila Maria de Franca, Adriana Franca de Lima e Banco do Brasil S.A. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Felipe Oliveira de Lima (id 72948256), bem como Felipe Oliveira de Lima e Banco do Brasil para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Leila Maria de Franca Lima e Adriana Franca de Lima (id 72929747) nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator